Tribunal: TJDFT
Processo: 0728570-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728570-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES MASCARENHAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, José Roberto Rodrigues Mascarenhas pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 22a Vara Cível de Brasília, que deu por liquidada a obrigação de pagar, no valor de R$ 28.045,67 (vinte e oito mil e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), atualizado até 28/02/2022. Em suas razões, o agravante alega que, ao elaborar os cálculos, o perito judicial não utilizou os percentuais de expurgos corretos. Sustenta que, conforme o título executivo judicial, objeto do presente feito, devem ser acrescidos, no momento da correção do valor, os expurgos inflacionários de abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), julho de 1990 (12,92%) e fevereiro de 1991 (21,87%). Aduz que o perito aplicou juros de mora a partir da citação da ação civil pública (21/07/1994), quando o correto seria a partir do evento danoso. Afirma que os juros de mora são devidos a partir da data do pagamento a maior, qual seja, abril de 1990. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o recálculo do montante devido, nos termos de sua irresignação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o recorrente receber valor inferior ao que pode ser efetivamente devido, caso seja reconhecido o direito alegado pelo exequente, ora agravante. Todavia, no que diz respeito à relevância da argumentação recursal, a tese defendida pelo agravante não se afigura plausível, uma vez que, ao menos por ora, não parece haver elementos no recurso capazes de infirmar os cálculos da perícia. Com efeito, não se pode dizer, ao menos nesta fase processual, que os valores devidos não tenham sido corrigidos de acordo com os parâmetros legais. Além disso, diversamente da tese defendida pelo agravante, os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 84,32%. INAPLICABILIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1.Reconhecida a preclusão quanto à tese de legalidade da incidência do percentual de 84,32% sobre o empréstimo rural, por se tratar de questão dirimida na ação civil pública no 94.00.08514-1/DF. 2.Considerando que a liquidação individual da sentença coletiva tramita pela Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não os índices que a Justiça Federal adota. 3. No caso, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (Tema 685 do Col. STJ). 4.Negou-se provimento ao agravo” (Acórdão 1612608, 07076286120228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator